Tribunal: TJPA
Processo: 0015200-46.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015200-46.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, SHIRLEY DO SOCORRO MATOS PIMENTA

APELADO: SHIRLEY DO SOCORRO MATOS PIMENTA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SALÁRIOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração de servidora aprovada em concurso público, determinando sua reintegração, condenando o IPAMB ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, e reconhecendo parcialmente os efeitos pecuniários decorrentes do afastamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a exoneração da servidora, sem prévio processo administrativo, é nula por violar o devido processo legal; (ii) se a conduta administrativa enseja a condenação por danos morais; (iii) se é devida a remuneração retroativa referente ao período de afastamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração da autora foi efetuada por ato unilateral da Administração Pública sem instauração de processo administrativo prévio, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade do ato.
4. A jurisprudência pacífica do STJ impõe a observância do devido processo legal para desfazimento de nomeação regularmente efetivada, mesmo que em estágio probatório.
5. A violação dos direitos funcionais e constitucionais da servidora, somada às repercussões pessoais e à ausência de justa motivação, configura dano moral indenizável.
6. O valor arbitrado na sentença (R$ 30.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.
7. A autora faz jus ao recebimento dos vencimentos e demais vantagens referentes ao período entre o afastamento e a reintegração, considerando o efeito ex tunc da nulidade do ato administrativo, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do IPAMB desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A exoneração de servidor público efetivado por concurso, sem prévio processo administrativo, é nula por violação ao devido processo legal.

2.

O desfazimento arbitrário da relação funcional enseja reparação por dano moral, ainda que sem prova do prejuízo concreto.

3.

Reconhecida a nulidade do ato exoneratório, é devida a remuneração integral relativa ao período de afastamento indevido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SHIRLEY DO SOCORRO MATOS SANTOS
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais nº 0015200-46.2006.8.14.0301,
ajuizada por Shirley do Socorro Matos Santos em face do Instituto de Previdência.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora relata que foi aprovada no Concurso Público 001/2002 – PMB- SEMAD realizado em 2002 para o cargo de fonoaudióloga, sendo empossada em 13/10/2004 e nomeada por portaria publicada em 29/12/2004.

Sustenta que exerceu regularmente suas funções até ser surpreendida, em 14/11/2005, com portaria que anulou sua nomeação, afastando-a do cargo sem processo administrativo ou oportunidade de defesa.

Relatou que a anulação foi arbitrária, com motivação política, causando graves consequências à sua saúde (portadora de lúpus eritematoso sistêmico), à sua subsistência e à de sua família.

Requereu, liminarmente, o seu imediato retorno ao cargo, e, ao final, a declaração de nulidade do ato de exoneração, o pagamento dos salários retroativos e indenização por danos morais.

O IPAMB apresentou Contestação, defendendo que não havia previsão do cargo de fonoaudióloga no seu quadro de pessoal à época do concurso (2002), sendo o cargo criado apenas pela Lei Municipal nº 8.294/2003. Sustentou, ainda, que a nomeação violou a Lei de Responsabilidade Fiscal e que a exoneração foi legítima, por ato administrativo vinculado, não gerando dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a decisão antecipatória que determinou o retorno da autora ao cargo, declarando nula a portaria de anulação da nomeação, e condenando o IPAMB ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Face a sentença, ambas as partes interpuseram Apelação.

Em suas razões recursais, o
IPAMB
sustenta a regularidade do ato administrativo, a inexistência de direito líquido e certo da autora, e que não houve violação ao devido processo legal, defendendo ainda a inexistência de dano moral indenizável.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Por sua vez, a
autora
busca a condenação do IPAMB ao pagamento dos salários retroativos do período em que esteve afastada, bem como a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender que o quantum fixado não é suficiente para reparar o dano suportado.

Em Contrarrazões, o IPAMB defendeu a legalidade do ato administrativo e a inexistência de nexo de causalidade para indenização, além de excesso no valor fixado para dano moral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, o desprovimento do apelo do IPAMB e parcial provimento do recurso da autora, a tão somente para incluir expressamente a condenação do requerido ao pagamento dos valores pecuários retroativos de 14/11/2005 a 28/03/2007.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade do ato de exoneração da autora e do consequente direito à reintegração, bem como da condenação por danos morais e dos reflexos pecuniários postulados.

O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) sustenta, em síntese, a regularidade do ato administrativo de anulação da nomeação da autora, alegando ausência de direito líquido e certo, inexistência de violação ao devido processo legal e ausência de dano moral indenizável.

Em que pesem os argumentos, não prospera o inconformismo. Explico.

A servidora prestou concurso público nº 001/2002-PMB-SEMAD, no qual foi aprovada e regularmente nomeada (Portaria GP 0987/2004-IPAMB, de 14/10/2004) e empossada (13/10/2004). Posteriormente, através da Portaria nº 01114/2005-GP/IPAMB, de 14/11/2005), foi arbitrariamente exonerada de seu cargo, sendo estes, fatos incontroversos nos autos.

Pois bem. É certo que, segundo o princípio da autotutela, a administração pública pode rever seus próprios atos quando eivados pelo vício da ilegalidade, estando inclusive consagrado em Súmulas do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 346 e 473). O referido princípio, porém, não é absoluto, não podendo prevalecer quando afete interesse ou direito de terceiros.

Embora seja facultado à administração anular atos que repute ilegalmente praticados, é preciso verificar se desses atos decorreram efeitos concretos, pois seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No caso em comento, após a apelada ter sido nomeada, tomado posse e entrado em exercício no cargo de efetivo de Fonoaudiologista, a Administração, editou Portaria nº 01114/2005-GP/IPAMB, de 14/11/2005, declarando nula a Portaria GP 0987/2004-IPAMB, de 14/10/2004, que nomeou a recorrida, sem oportunizar à servidora o direito à defesa.

Destarte, nas hipóteses em que a invalidação do ato administrativo reflita no campo de interesses individuais de servidores, é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório diante da possibilidade do ato afetar direito subjetivo da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa, senão vejamos:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Conforme dito, tanto as provas carreadas aos autos quanto o próprio recorrente, confirmam que não houve qualquer procedimento que garantisse a servidora, o contraditório e a ampla defesa.

Há de se ressaltar que o princípio do Devido Processo Legal é alicerce basilar de toda sistemática processual brasileira e configura essência inarredável do estado democrático de direito, sendo, portanto, peça fundamental a garantia da justiça.

Nesse contexto, mostra-se irreparável a sentença que determinou a reintegração da servidora, fundada na imperiosidade do prévio e regular procedimento administrativo a convalidar a nulidade arguida.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES - IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSTATADA - REFORMA DA SENTENÇA. A nulidade de concurso público exige prévio procedimento administrativo, garantido aos candidatos os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, mormente quando já empossados e em efetivo exercício do cargo. Ausente a prova da publicidade formal do Decreto que abre prazo para a impugnação da anulação do concurso, forçoso reconhecer a nulidade do certame, com a garantia de permanência do servidor no cargo. (TJ-MG - AC: 10352110035578001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 19/11/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS. VALIDADE DO CERTAME RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. A anulação de concurso púbico pela municipalidade deve ser precedida da comprovação de vícios insanáveis que o maculem, através de procedimento amplo e transparente, garantindo-se aos terceiros prejudicados o contraditório e a ampla defesa. II. Revela-se desarrazoado permitir que o ente público desconstitua situações fáticas e jurídicas já consolidadas, ao seu alvedrio, violando o princípio da moralidade. III. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação[1], de maneira que para a anulação de concurso público, mister a observância dos preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IV. Recurso Improvido. (TJ-MA - APL: 0437992012 MA 0001064-97.2008.8.10.0135, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2014)

Nessa esteira, em questão idêntica ao caso em comento, esta E. Corte igualmente já se manifestou. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11º, CPC. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICÁVEL. ART. 1026, §2º, CPC/2015.1- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas e sem concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;2- Não se ressente, o acórdão embargado, de qualquer dos vícios dispostos no art.1022 do CPC/2015; 3- Uma vez ausentes os vícios deduzidos pelo embargante, mas sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15; 4- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico;5- Honorários majorados, na forma do §11º, do art. 85, do CPC;6- Aplicada multa, ante à evidência do caráter procrastinatório do recurso, na forma do §2º, do art. 1026, do CPC;7- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0010962-60.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/03/2018)

Assim, ainda que houvesse qualquer nulidade na nomeação da apelada, necessária seria a prévia instauração de procedimento administrativo com observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu.

A anulação de nomeação de servidora pública sem o devido processo legal, de modo abrupto e com repercussões na subsistência e saúde da autora, diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, enseja não apenas violação de direito subjetivo, mas também abalo à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

O dano moral, nesses casos, decorre do próprio ato ilícito da Administração, sendo prescindível prova do prejuízo, diante do caráter
in re ipsa
da ofensa à honra e à estabilidade funcional do servidor.

No que tange ao quantum indenizatório, também observo que o valor
da
condenação guarda correspondência com os diversos fatores que devem ser levados em consideração, como: o bem jurídico danificado, a posição social
da
pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social, dentre outros.

É a lição de Maria Helena Diniz:

(...) na fixação do
quantum
indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória
da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal
da
reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99)

Este Tribunal assim se manifestou em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO
DA
NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA
DA
LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO
DA
PUBLICAÇÃO E
DA
INTIMAÇÃO

DA
DECISÃO GUERREADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. SERVIDOR EXONERADO POR FORÇA DE DECRETO MUNICIPAL SEM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL APÓS APROVAÇÃO,
NOMEAÇÃO
E POSSE EM
CONCURSO

PÚBLICO
. PROCEDIMENTO ILÍCITO
DA
MUNICIPALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. COM A REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TEM O SERVIDOR DIREITO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE LHE SERIAM PAGOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. A INJUSTA DEMISSÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO
É ATO CAUSADOR DE HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE DO COTIDIANO, PRODUZ DESIQUILIBRIO NO BEM-ESTAR
DA
PESSOA, CIRCUNSTANCIA ENSEJADORA DO RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANO MORAL. MODIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA SOMENTE NO PARTICULAR REFERENTE AO QUANTUN DO DANO MORAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.03405703-09, 179.113, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 24-7-2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR EXONERADO POR FORÇA DE DECRETO MUNICIPAL SEM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL APÓS APROVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO.

MODIFICAÇÃO

DA SENTENÇA SOMENTE NO PARTICULAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. SENTENÇA REEXAMINADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCOS CONFORME ART. 21 DO CPC.

(2014.04581204-88, 136.254, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 24-7-2014, Publicado em 29-7-2014)

A quantia fixada a título de indenização por danos morais deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão e a extensão do dano.

No caso concreto, diante das consequências psicológicas e patrimoniais sofridas pela autora, inclusive com impacto em sua saúde, o valor de R$ 30.000,00 fixado pela sentença revela-se compatível com a gravidade do ocorrido e não merece redução.

A autora, por sua vez, requer o pagamento de salários retroativos ao período de afastamento e a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Ademais, a jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária reconhecem que, em casos de anulação de exoneração indevida, o servidor faz jus ao recebimento das verbas salariais relativas ao período de afastamento, independentemente de comprovação de efetivo exercício, pois o impedimento decorreu de ato ilegal do ente público, e não de vontade ou culpa do servidor.

A concessão da indenização salarial é medida que se impõe, tanto para reparar integralmente o dano causado à autora quanto para desestimular práticas administrativas arbitrárias e ofensivas aos mais basilares princípios do Estado de Direito, notadamente a legalidade, a moralidade, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, o Tribunal da Cidadania assim já firmou entendimento:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. PERÍODO DO AFASTAMENTO. VANTAGENS. DIREITO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.315.426/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 21/3/2019.)

Assim, concluso ser devida à autora a percepção dos salários e demais vantagens relativas ao período compreendido entre a data do afastamento ilegal e o efetivo retorno ao cargo, devendo o valor ser apurado em regular liquidação, com a inclusão dos reajustes e reflexos legais cabíveis, a fim de restituir-lhe plenamente o status funcional e financeiro anterior ao ato nulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO

AO APELO DO
IPAMB, E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
para condenar o instituto ao pagamento

dos salários e demais vantagens relativas ao período compreendido entre a data do afastamento ilegal e o efetivo retorno ao cargo, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, tudo conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025